Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO OBJETO DO SEGURO EM CASO DE MORTE DO SEGURADO.

1 Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, no tocante ao ponto em que se insurge contra a parte da sentença em que não houve sucumbência.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não há negativa de produção de provas.

3. Tem-se por evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora.

4. Demonstrada a relação contratual existente entre a seguradora e o segurado, deve a primeira garantir o pagamento do objeto do contrato com o falecimento do segundo.

5. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Preliminares rejeitadas.